Tribunal: TJMT
Processo: 1005920-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1005920-86.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: TALES PASSOS DE ALMEIDA
PACIENTE: LINDOMAR XAVIER DE MORAES
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS
EMENTA
HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – INVESTIGAÇÃO – PEDIDO DE SALVO-CONDUTO – INVIABILIDADE – BUSCA E APREENSÃO CONCLUÍDA– INEXISTE NOS AUTOS QUALQUER OUTRA MANIFESTAÇÃO OU REPRESENTAÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS SIGILOSAS OU CAUTELARES PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM DESFAVOR DO PACIENTE – ORDEM DENEGADA.
Eventuais novas representações de medidas cautelares em desfavor do paciente, se houver, serão submetidas à manifestação do Ministério Público e decisão judicial e pelo que consta nos autos, até o presente momento, não foi demonstrado qualquer constrangimento ilegal na atuação do magistrado no curso das investigações conduzidas pela a autoridade coatora.
Com relação às investigações ainda em andamento, não se mostrou pertinente a utilização do habeas corpus como meio de prevenir todo e qualquer decreto legal de prisão contra o paciente a outorgar-lhe, previamente e indistintamente, salvo conduto em branco.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005920-86.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), ALLYCE ALVES SALES - CPF: 043.766.151-29 (VÍTIMA), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), LINDOMAR XAVIER DE MORAES - CPF: 432.979.431-49 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
– INVESTIGAÇÃO – PEDIDO DE SALVO-CONDUTO

–
INVIABILIDADE – BUSCA E APREENSÃO CONCLUÍDA– INEXISTE NOS AUTOS QUALQUER OUTRA MANIFESTAÇÃO OU REPRESENTAÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS SIGILOSAS OU CAUTELARES PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM DESFAVOR DO PACIENTE
– ORDEM DENEGADA.

Eventuais novas representações de medidas cautelares em desfavor do paciente, se houver, serão submetidas à manifestação do Ministério Público e decisão judicial e pelo que consta nos autos, até o presente momento, não foi demonstrado qualquer constrangimento ilegal na atuação do magistrado no curso das investigações conduzidas pela a autoridade coatora.

Com relação às investigações ainda em andamento, não se mostrou pertinente a utilização do habeas corpus como meio de prevenir todo e qualquer decreto legal de prisão contra o paciente a outorgar-lhe, previamente e indistintamente, salvo conduto em branco.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado pelo advogado - Dr. Tales Passos de Almeida, em favor de
LINDOMAR XAVIER DE MORAES
, visando cessar constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos do n.o 1004768- 91.2022.8.11.0003.

Infere-se dos autos que ao paciente é atribuída a prática do crime de estupro, capitulado no artigo 213, do Código Penal.

Busca o impetrante a garantia de seu direito de ir e vir, em razão dos procedimentos investigatórios conduzidos pela autoridade policial da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Rondonópolis de Polícia, apontando como autoridade coatora o Magistrado da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, o qual deferiu pedido de busca e apreensão domiciliar na residência do paciente, em
15/03/2022

(medida cautelar de busca e apreensão - autos n.o 1004768-91.2022.8.11.0003).

Sustenta, em síntese, que até o presente momento, a defesa do paciente, embora já tenha requerido habilitação nos autos, ainda não teve acesso ao seu teor, sendo que a justificativa da autoridade apontada como coatora foi de que a Autoridade Policial ainda não havia certificado o cumprimento da medida cautelar sigilosa de busca e apreensão.

Nesse contexto, o impetrante ressalta o temor de que outras medidas sigilosas, inclusive cautelares privativas de liberdade, sejam deferidas, razão pela qual busca a concessão de salvo conduto para que o paciente
“responda à persecução penal em liberdade”.

A liminar pleiteada foi indeferida (id. 123307460).

O juízo de primeiro grau remeteu as informações (id. 123911456).

Nesta instância revisora, o Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, forte nas razões encartadas (id. 126007194), opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de maio de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme destacado na decisão de indeferimento do pedido liminar, analisando detidamente os documentos juntados aos autos, não se verifica a existência de constrangimento ilegal.

Com efeito, o
habeas corpus
, na modalidade preventiva, pode ser impetrado diante de
fundado receio
de constrangimento ou coação
ilegal
no direito de liberdade do paciente, quando houver ameaça iminente de violação do citado direito.

No presente caso, a documentação acostada e os argumentos apresentados pelo impetrante, não demonstram a prática de ato de constrangimento ilegal pelo douto magistrado da origem, porquanto não se afigura coação ilegal apta a ensejar salvo conduto, em sede de
habeas corpus
, uma possível futura análise de novo pedido de medida cautelar.

Ao contrário, verifica-se que a autoridade policial que preside o inquérito policial, bem justificou o pedido de busca e apreensão na residência do paciente, conforme se extrai do Relatório de investigação no 2022.13.1215, e pelo reconhecimento extrajudicial da vítima
Allyce Alves Sales
, que além das características físicas do acusado, ainda descreveu com detalhes o capacete e a moto usados pelo indivíduo que, supostamente a estuprou.

Nesse aspecto, quanto às eventuais novas representações de medidas cautelares em desfavor do paciente, se houver, serão submetidas à manifestação do Ministério Público e decisão judicial e pelo que consta nos autos, até o presente momento, não foi demonstrado qualquer constrangimento ilegal na atuação do magistrado no curso das investigações conduzidas pela a autoridade coatora.

Desse modo, em relação às investigações ainda em andamento, não se mostrou pertinente a utilização do
habeas corpus
como meio de prevenir todo e qualquer decreto legal de prisão contra o paciente a outorgar-lhe,
previamente e indistintamente, salvo conduto em branco
.

Ademais, o Magistrado da primeira instância, nas informações, assim esclareceu:

“(...)Informo, ainda, que do dia 03.03.2022 em que fora juntada a representação pela autoridade policial, até a presente data,
inexiste nos autos qualquer outra manifestação ou representação por outras medidas sigilosas ou cautelares privativas de liberdade, bem como respectiva decisão neste juízo
, e que o inquérito policial sob no 1008244-40.2022.8.11.0003 em desfavor de LINDOMAR XAVIER DE MORAES ainda não foi distribuído a este juízo da 3o Vara Criminal, uma vez que foi distribuído em 04.04.2022, às 14h27min (pág. 07 – ID 81461737), tendo a assessoria deste juízo entrado em contato com a assessoria da Vara da Violência Doméstica, a qual informou que os autos ainda se encontram na central de distribuição. (...)”.(sic) (id. 123911456).

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022